Tribunal: TJSP
Processo: 1011440-45.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE RECONHECIDA - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE PACIFICARAM O TEMA – LIMITE LEGAL DE 20%, CONTUDO, QUE DEVE SER OBSERVADO - SENTENÇA

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE RECONHECIDA - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE PACIFICARAM O TEMA – LIMITE LEGAL DE 20%, CONTUDO, QUE DEVE SER OBSERVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Considerando que a atuação do patrono na execução é distinta daquela havida nos embargos, que têm natureza de ação de conhecimento, cujo objetivo é a desconstituição do título executivo, sendo os honorários, neles fixados, independentes e cumulativos com aqueles estabelecidos na execução, não há que se falar em vedação ao arbitramento de honorários sucumbenciais nesta execução;
II – Contudo, a soma dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios, na execução e nos embargos, deve respeitar os limites estabelecidos no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, pelo que o arbitramento realizado na r. sentença deve sofrer adequação nesse sentido.